Tribunal: TJMT
Processo: 0064558-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 64558/2019
Data de Julgamento: 17-12-2019

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Embargos de declaração opostos por Filemon Gomes Costa Limoeiro contra acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 227/257).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao cerceamento de defesa, uma vez que não foi observado o direito à contraprova. Ademais, não é admissível a atribuição de responsabilidade objetiva em ação de improbidade administrativa.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 330, I, e 333, II, do Código de Processo Civil de 1973, e do artigo 489, § 1o, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 280/283.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

É esta a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE AUTOPROMOÇÃO — ARTIGO 37, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — VEDAÇÃO — CONDUTA ÍMPROBA — ARTIGO 11, I, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO — MULTA CIVIL — FIXAÇÃO DO VALOR— ARTIGO 12, III, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — OBSERVAÇÃO.
Constatada a intenção de vincular ao agente os serviços prestados pelo Município de São Félix do Araguaia nas publicidades institucionais, resta evidente a finalidade de autopromoção, vedada pelo artigo 37, § 1o, da Constituição da República Federativa do Brasil, a constituir ato de improbidade administrativa.
A sanção aplicada foi bastante moderada, ante a tão grande ofensa aos princípios constitucionais. Logo, nada há a ser modificado.
Recurso não provido. (fls. 227/verso).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não se constatou o alegado cerceamento de defesa, visto que a prova dos fatos imputados ao embargante não dependia de depoimento de testemunha nem de perícia.

[...] A inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa foi instruída com cinco (5) fotografias (fls. 20/24) e mídia digital (CD-ROM, fls. 25).
[...]
É verdade que o feito poderia ter sido mais bem instruído, todavia o apelante não indicou expressamente qual seria o prejuízo decorrente da supressão da fase de instrução.
De fato, limitou-se a alegar:
[...] Pergunto, então: onde está a prova de que o Apelante dispunha do conhecimento de que um ‘bolo’ lhe seria dado como presente? Ou de que seu nome, obviamente porque era o gestor do município à época, era, vez ou outra, ‘entoado’ em eventos da Prefeitura de São Félix do Araguaia? Teria ele remunerado o narrador? Se sim, onde está a prova? E quanto ao bolo, onde está a comprovação do empenho de verba pública, e de que a ordem para confeccioná-lo foi do prefeito? Não há razão de ser. [...]. (apelação, fls. 160).
Todavia, o ato de improbidade administrativa decorreria de veiculação de publicidade institucional com a finalidade de autopromoção; logo, a prova dos fatos imputados ao apelante não dependia de depoimento de testemunha nem de perícia.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, aliás, ao julgar antecipadamente a lide, o julgador conferiu concretude ao disposto no artigo 125, II, do então vigente Código de Processo Civil, que está em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5o, LXXVIII).
[...]
Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada. [...]. (fls. 229verso/232). [sem negrito no original]

Ademais, no acórdão embargado está bem explicitado que a conduta do embargante constitui prática de ato de improbidade administrativa:

[...] Nada obstante a veiculação de publicidades institucionais, nas quais visavam, a princípio, informar os munícipes acerca da realização de eventos esportivos pelo Município de São Félix do Araguaia, verifica-se que há exagerada menção a pessoa do então Prefeito e da Vice-Prefeita.
De fato, nas citadas publicidades está bem explicitado que os eventos esportivos seriam realizados pelo Município de São Félix do Araguaia sob ‘Administração Filemon e Nilva’, com clara intenção de vincular a eles os serviços prestados pelo próprio Município.
Aliás, dúvida não há de que a propagação do nome do apelante não teve finalidade informativa, educacional ou de orientação, pelo contrário, evidente o objetivo de autopromoção.
Ademais, irrelevante, na hipótese, analisar a questão acerca da existência ou não de utilização de recurso público para pagamento dos serviços destinados à publicidade, visto que inexiste pretensão de ressarcimento de dano ao erário. [...]. (fls. 234).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (3a Vogal convocada) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR